Tribunal: TJDFT
Processo: 0725003-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI DISTRITAL no 7.239/23. PROCEDIMENTO JUDICIAL PARA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR REPACTUAÇÃO. LEI 14.181/2021 QUE ALTEROU O CDC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A apelante sustenta que, à luz da Lei Distrital no 7.239/23 é pessoa superendividada e os descontos realizados em seu contracheque e na conta bancária acarretam comprometimento salarial e extrapolação dos limites estabelecidos no art. 2o do mencionado regramento. Com base em tal argumento, pretende que esta Instância Recursal declare a inexigibilidade do título que instruiu a inicial. Subsidiariamente, postula pelo reconhecimento de excesso de execução relativamente ao valor da parcela do empréstimo que ultrapassar o limite de 40% do valor do seu salário.
2. Inexiste óbice que a embargante proponha o procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento. A Lei 14.181/2021/2021 - Lei do Superendividamento alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Tal norma estabelece, entre outras questões, a conciliação como busca de solução para a questão de consumidores que, de boa-fé, não conseguem quitar seus débitos.
3. Os Embargos à Execução são ação de conhecimento autônoma, por meio dos quais a parte executada exerce sua defesa. Ou seja, é um procedimento de oposição à execução que é movida em face do exequente (credor) e possui fundamentação vinculada, cuja matéria se encontra prevista no art. 917 do Código de Processo Civil.
4. É ônus da parte executada afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo; todavia, a matéria apresentada no apelo não é apta a fulminar a Cédula de Crédito Bancário - ID 55559431) que instruiu a ação de execução ajuizada na origem.
5. A embargante/executada deverá buscar seu intento pela via adequada, objetivando eventual repactuação de suas dívidas, porquanto os embargos à execução não são a via correta para tal pretensão.
6. Negou-se provimento ao recurso.